Tribunal: TJDFT
Processo: 0027248-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Sabe-se que o descumprimento injustificado do prazo, estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária, caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o descumprimento da obrigação assumida pela promitente vendedora, surge para o promitente comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil.
2. O contrato celebrado entre as partes não previu expressamente cláusula penal moratória, em benefício dos consumidores, para a eventualidade de atraso injustificado na entrega do imóvel. Feita tal consideração, o deslinde da controvérsia requer a averiguação da possibilidade de se reduzir a cláusula penal estipulada para o caso de resolução integral do contrato, a fim de que seja compatível com o real prejuízo sofrido pelos consumidores em função da mora por eles suportada. Art. 413 do Código Civil.
3. A redução da cláusula penal para o índice de 0,5% sobre o preço atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega do imóvel, qualifica-se como valor razoável, conforme os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que possui capacidade de refletir o valor locativo do bem, não configurando, portanto, montante abusivo ou ínfimo.
4. O termo final da inadimplência da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves. O consumidor não tem disponibilidade da unidade antes do seu real recebimento, sendo este o termo final para a mora da apelante.
5. O Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. O termo inicial, por sua vez, encontra-se delimitado pela própria lei: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”arts. 404 e 405 do Código Civil.
6. A demora das empresas rés na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano dos autores, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
7. Apelação parcialmente provida.